Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-44.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005619-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO MOURA FOLHA DE CARVALHO - CPF: 881.367.441-49 (REPRESENTANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005619-44.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCIANO MOURA FOLHA DE CARVALHO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL INOCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O autor aduz que é cliente da reclamada desde 22/09/2018, estando adimplente com o pagamento das faturas. Alegou que 20/06/2019 os serviços foram suspensos indevidamente, alegando que a ré vem cobrando uma fatura no valor de R$ 63,84 referente ao mês de março. Informa que a referida fatura que já estava paga, se tratando de cobrança indevida.

Conforme demonstrou a defesa da recorrida, o que estava sendo cobrado era a mensalidade de junho/2019 no valor de R$ 63,00 demonstrando através do relatório financeiro que a fatura de março se encontrava quitada.

Como muito bem observado pelo juiz a quo, não foi demonstrado o pagamento da fatura referente a junho, o que motivaria a suspensão dos serviços por inadimplência.

Como houve deferimento da liminar em 02/09/2019, com ciência da empresa em 19/09/2019, foi determinado a suspensão de cobranças, tendo em vista a suspensão do serviço.

No entanto, o consumidor ainda recebeu duas faturas, nos valores de R$ 96,76 e R$ 41,66 com vencimento em 10/09/2019 e 10/10/2019, fazendo jus a devolução dos valores, de forma simples.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que a suspensão foi motivada por inadimplência do autor.

Em que pese a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, as partes devem colaborar com as provas do processo.

Desta forma, tenho por não comprovada a falha na prestação dos serviços da Reclamada, na medida em que não restou demonstrado o a adimplência ou que o bloqueio tenha ocorrido de forma ilícita.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Confirmando-se a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020